Tribunal: TJDFT
Processo: 0721025-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721025-22.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RÉU ESPÓLIO DE: JOSE BEZERRA DE SOUZA AGRAVADO: GABRIEL DIAS VIEIRA DE SOUZA, VITOR DIAS VIEIRA DE SOUZA, ANDERSON QUEIROZ DE SOUZA, MAURICIO SERRA VIANA BEZERRA DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora